Tribunal: TJDFT
Processo: 0706038-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINAR AFASTADA. INDENIZAÇÃO E RESSARCIMENTO. PEDIDO INICIAL EXCLUÍDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EMBARGADO. REITENGRAÇÃO DE POSSE DA TERRACAP. CONTRATO PRIMITIVO RESCINDIDO. OCUPANTE DO IMÓVEL. VÍCIOS E OBSTÁCULOS PARA A POSSE. CIÊNCIA. BOA-FÉ AFASTADA. JUSTO TÍTULO INEXISTENTE.
1. Prestigiando o direito de as partes obterem, em prazo razoável, a solução integral do mérito da questão litigiosa (art. 4o, CPC), cumpre observar ser possível, da leitura atenta da petição inicial, das razões recursais e demais elementos dos autos, extrair o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de inépcia da petição inicial.
2. Não se conhece do recurso na parte em que, por força de petição de emenda e decisão que a recebeu, excluiu-se pedido relativo a indenização e ressarcimento de valores pagos.
3. Os embargos de terceiro são admitidos quando alguém, não sendo parte no processo, sofrer ameaça ou efetiva constrição judicial sobre bem que possua ou sobre os quais ostente direito incompatível com o ato de constrição, segundo a inteligência do art. 674, caput, do CPC.
4. Essa forma de proteção dos interesses do terceiro constitui processo de conhecimento, de rito especial sumário, com predominante função mandamental, já que sua finalidade é fazer cessar a eficácia do outro mandado judicial. Têm natureza de ação própria, por meio da qual se busca a proteção possessória ou dominial do bem objeto da constrição judicial.
5. Emerge dos autos que a posse a qual pretende o embargante/apelante proteger por meio dos presentes embargos de terceiro foi adquirida de quem não tinha poderes, naquele momento, para tanto.
6. A despeito da previsão contratual, a titularidade do imóvel nunca foi, efetivamente, materializada, haja vista que o título translativo deixou de ser registrado do Registro de Imóveis (art. 1.245, CC). Em outros termos, o imóvel nunca saiu da esfera dominial da TERRACAP.
7. Seria muito fácil aos adquirentes dos pretensos direitos sobre o imóvel, mediante simples consulta à matrícula do bem, constatar que o objeto negociado ainda se encontrava registrado em nome da TERRACAP. Além do mais, por meio do próprio contrato originário firmado entre a empresa pública e o comprador primitivo, constatariam os demais negociadores que aquele não poderia transacionar nenhum direito sobre o bem antes de quitá-lo integralmente.
8. Não bastasse, a pretensão do recorrente encontra óbice no que dispõe a Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.”.
9. O apelante, portanto, não detém justo título que ampare a proteção possessória. Não há como, sequer, falar-se de validade do negócio jurídico travado com o genitor do apelante, haja vista que este detinha ou possuía meios para saber que o imóvel não poderia ser negociado naquela ocasião, pois pendente saldo devedor perante a TERRACAP.
10. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.